Tribunal: TJBA
Processo: 8051094-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051094-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INES PINHEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM CONTA. REFORMA PARCIAL. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Comprovados os descontos em conta bancária de benefício previdenciário e não tendo a instituição financeira apresentado provas inequívocas da existência de relação contratual válida entre as partes, resta configurada a falha na prestação de serviço.

II - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III – O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua redução ou majoração.

IV - Recurso do banco improvido. Recurso da autora parcialmente provido. Honorários recursais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8051094-95.2021.8.05.0001
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
BANCO PAN S.A.
e
INES PINHEIRO DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco Pan S.A. e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Ines Pinheiro dos Santos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora